Tribunal: TJMT
Processo: 1030101-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030101-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RUBENS CALISTO MIRANDA - CPF: 029.000.741-00 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1030101-74.2024.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
RUBENS CALISTO MIRANDA.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de R$ 5.355,31, acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela Taxa Selic, ambos a partir da apresentação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia; (ii) verificar a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular por meio do TOI; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, salvo comprovação da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à concessionária comprovar a legalidade do procedimento de cobrança e da interrupção do serviço.

A suspensão do fornecimento de energia e a emissão de faturas de recuperação de consumo fundadas em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exigem a prévia notificação do consumidor e o respeito ao contraditório, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, cuja inobservância acarreta a nulidade do procedimento.

A concessionária não demonstrou ter notificado regularmente o autor, nem apresentado evidências da recusa de recebimento do TOI ou da disponibilização dos documentos exigidos pela regulamentação, o que invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

A permanência de faturas canceladas no aplicativo da empresa, sem viabilidade de pagamento, não configura, por si só, conduta lesiva ao consumidor.

Configura dano moral a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial sem observância do devido processo administrativo, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto (dano
in re ipsa
).

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de procedimento administrativo irregular.

A ausência de notificação do consumidor quanto ao TOI e às informações exigidas pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 invalida a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

O dano moral decorrente da suspensão injustificada de serviço essencial configura-se
in re ipsa
e independe de comprovação de prejuízo concreto.

A permanência de cobrança cancelada em aplicativo, sem possibilidade de pagamento, não gera, por si só, responsabilidade civil.

Não é cabível condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010, j. 16.09.2016, DJE 27.09.2016.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285256399, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, e
procedente
o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de R$ 5.355,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, ambos a partir da data de apresentação da defesa.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Irregularidade na inspeção;

2.

Cerceamento de defesa;

3.

Ilegalidade da cobrança;

4.

Configuração do dano moral;

5.

Afastamento do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no Mandado de Segurança no 1009259-48.2025.8.11.0000 (ID 285257364), não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica, por meio da Unidade Consumidora no 6/96741-4.

Afirma que, no dia 14/10/2024, foi surpreendido com a suspensão do serviço, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, uma vez que não existiam faturas em atraso.

Alega que toda a fiação do relógio de medição foi retirada e o medidor foi desinstalado do padrão de energia elétrica de sua residência.

Ressalta que tal atitude foi tomada de forma unilateral, sem a presença do consumidor para o devido acompanhamento, configurando uma violação flagrante aos seus direitos.

Aduz, ainda, que foi realizada uma vistoria técnica pela reclamada, da qual resultou a emissão de duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 1.226,70 e R$ 4.128,61, com vencimento em 27/12/2024. Essas faturas foram objeto de reclamação junto à ouvidoria, conforme protocolo no 1897202244. Embora tenham sido canceladas, permanecem registradas no aplicativo da empresa, causando confusão e gerando a possibilidade de cobranças indevidas.

A liminar foi deferida para restabelecer o fornecimento de energia e comunicada à reclamada no dia 10/01/2025 (IDs 285256382 e 285256384).

A demandada, por sua vez, sustenta que, na inspeção realizada em 14/10/2024, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 165338571, no qual se verificou que o medidor estava com ligação não registrando o consumo de corrente, o que, por si só, evidencia manipulação por ação humana. Afirma que o consumidor acompanhou a inspeção, mas se recusou a assinar o documento, não havendo, portanto, prática de qualquer ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Acrescenta que a irregularidade detectada na unidade consumidora é externa à medição, não sendo necessário o envio do equipamento para aferição.

Pois bem, o presente recurso versa sobre a possibilidade de se determinar o refaturamento do consumo de energia elétrica e a fixação de indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por parte da reclamada, ao realizar a cobrança de valores sem a prévia notificação e suspender o fornecimento do serviço.

Nesse contexto, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia do período questionado.
Contudo,
tal prova não foi produzida
, pois cabia à reclamada comprovar a notificação acerca da vistoria técnica, a fim de oportunizar ao consumidor a possibilidade de apresentar defesa, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, constata-se que, apesar de a reclamada ter emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, nos termos do art. 590 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL,
não se verifica que tenha realizado a notificação do reclamante
, conforme disposto no art. 591 do mesmo dispositivo legal. Vejamos:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet
(grifei).

A ausência de notificação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) compromete a validade do procedimento, ensejando sua nulidade, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

Assim, sem a devida ciência da parte interessada, resta prejudicado o exercício regular de defesa quanto à suposta irregularidade apurada, razão pela qual o procedimento administrativo deve ser considerado inválido.

Por outro lado, a alegação de que as faturas canceladas permanecem registradas no aplicativo da empresa, causando confusão e gerando a possibilidade de cobranças indevidas, não se sustenta, uma vez que, para que o pagamento seja efetivado, é necessário o acesso ao respectivo código Pix, o qual se encontra inválido.

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciado pela
suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica
, decorrente de procedimento administrativo realizado sem a prévia notificação do consumidor.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).

COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No mais, ausente a comprovação do pagamento das faturas,
indefiro
o pedido de restituição dos valores.

Por fim,
r
econhecida a inexistência do débito, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Registra-se que, na Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
".

(...)

Recurso provido
.

(Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016)

(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
ratificar a liminar
(ID 285256382), declarar a nulidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.226,70 (mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta centavos) e R$ 4.128,61 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), com vencimento em 27/12/2024, e condenar a recorrida/reclamada ao pagamento, em favor do recorrente/reclamante, da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão, acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Por fim,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025